Tribunal: TJMT
Processo: 1023337-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023337-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVONE DE SOUZA SONEMBERG PARDINHO - CPF: 982.643.201-63 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1023337-31.2019.8.11.0041

APELANTE: IVONE DE SOUZA SONEMBERG PARDINHO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INTERESSE RECURSAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO CONDIZEM COM AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE INDEVIDA - PARTE VENCEDORA DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NESSES ASPECTOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA - CUSTAS
PRO RATA
– MANUTENÇÃO - COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC – TESES IMPROCEDENTES - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5o DO ART. 99 DO CPC – NECESSIDADE DE PREPARO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERIAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA (ITEM 2.14.2) - NECESSIDADE NÃO CARACTERIZADA - ART. 1.021, §4o DO CPC - APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

Se está consolidada a jurisprudência sobre a matéria há tempo suficiente e a parte recorrente foi vencedora na lide, falta-lhe interesse recursal por flagrante inutilidade da via eleita.

As despesas e custas judiciais devem, em regra, ser recolhidas no ato de distribuição da inicial ou do Recurso. Excepcionalmente é admitido fazê-lo em outro momento, desde que comprovada a real impossibilidade ou necessidade na oportunidade exigível.

A manifesta improcedência do Recurso e a não demonstração do prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno da decisão que não conheceu os Embargos de Declaração opostos a mero despacho que determinou ao advogado a realização do preparo em dobro, em razão da irrecorribilidade (arts. 203, §3o, e 1.001, do CPC).

A agravante alega que obteve o benefício da justiça gratuita em 03/06/2019 (decisão de Id. 47211961) e no entanto foi condenada a arcar com os honorários.

Aduz que por essa razão recorreu, e não o seu advogado, pois a matéria recursal é de seu interesse, assim como a condenação da requerida por litigância de má-fé por se recusar a receber seu pedido administrativo, o que dificultou o pagamento da indenização.

Argumenta que, como já poderia ter auferido o valor a que faz jus, são cabíveis danos morais.

Busca o reconhecimento do interesse recursal unicamente de sua parte e o prosseguimento da Apelação com a consequente revogação da multa aplicada no julgamento dos Embargos de Declaração, visto que não houve o intuito protelatório.

Alternativamente, pugna pelo recolhimento das custas no final do processo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com amparo no art. 52, §2o, do Regimento Interno desta Corte, a agravante se insurge contra a decisão que sustenta lhe teria
causado manifesto prejuízo
, uma vez que

obteve o direito à justiça gratuita e apresentou matéria recursal de seu interesse.

O artigo 99, §5o, do CPC, estabelece de modo expresso que, se o Recurso versar exclusivamente sobre o valor dos honorários de sucumbência, fixados para o advogado particular do beneficiário da gratuidade, estará sujeito a preparo.

E para evitar a aplicação desse dispositivo legal, passou-se a adotar a prática de protocolar diversos Recursos sob a alegação de danos morais ou de litigância de má-fé da Seguradora ante o não recebimento do pedido administrativo, mesmo que essa conduta não tenha causado nenhuma lesão à parte ou

lhe obstado de socorrer-se da via judicial.

O agravante aduz que a negativa da ré adiou o pagamento do seguro, o que lhe provocou danos morais passíveis de reparação.

No entanto, os fatos narrados não ensejam a indenização postulada.

Porém, as frustrações e incômodos suportados, isoladamente, não extrapolam os meros aborrecimentos corriqueiros do cotidiano.

Ademais, essa situação não a impossibilitou de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedora na Ação de Cobrança.

Caberia essa condenação somente na hipótese de ter sido impedida de utilizar a via judicial, o que, como dito, não aconteceu Também não é o caso de litigância de má-fé.

Ela aponta que tal penalidade deve ser cominada em virtude de a recusa da agravada ter atravancado a indenização. Essas justificativas neste momento não se mostram plausíveis já que, repita-se, não lhe foi obstaculizado ajuizar o feito. Além do quê, obteve a prestação jurisdicional na primeira instância.

Não há indícios de dolo ou de prática desleal da seguradora. E mais, a alteração da realidade dos fatos, para gerar sanção por litigância de má-fé, precisa ser capaz, ao menos em tese, de conduzir o juízo a erro. Porém aqui não houve nem ameaça de isso vir a acontecer. Os atos da agravada não ultrapassaram o regular exercício do direito de defesa e não prejudicaram a agravante, que trouxe quantidade reduzida de peças processuais e documentos e mesmo assim foram suficientes para o resultado favorável na lide.

Um dos requisitos para a admissibilidade do Recurso é que o recorrente tenha, no primeiro grau de jurisdição, sofrido gravame em sua situação processual, o que não é a hipótese, até porque foi deferido o pedido principal.

Tendo em vista que a agravante não é sucumbente, não há interesse recursal nessa parte, porquanto a argumentação jurídica que usou não legitima a pretensão ora formulada.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE PROVIMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE - INUTILIDADE DO INCONFORMISMO - INTERESSE RECURSAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO CONHECIDO
. -
Se a pretensão deduzida perante a Instância Revisora não é capaz de produzir resultado útil - consistente em situação prática mais vantajosa do que aquela que advém da decisão recorrida - à parte insurgente, não deve ser conhecido o inconformismo, por ausência de interesse recursal
.
(AC no. 10351140023794001 MG, 9a Câmara Cível, TJ/MG, Rel. Márcio Idalmo Santos Miranda, julgado em 09/05/2017)
(sem grifos no original).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL (...)
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO PRETENDIDA
, POIS JÁ ATENDIDA NO ARRESTO OBJURGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não declinando as razões recursais a sua inconformidade com a motivação da sentença, resultando em manifesta inexistência de devolução dialética do apelo, importando na inobservância do princípio da dialeticidade recursal, não se deve conhecer do recurso
. Concedido o pedido formulado no arresto apelado, consoante decisão monocrática, resta configurada a ausência de interesse recursal.
(Ap no. 110119/2016, 1a Câmara Cível, TJ/MT, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 24/01/2017, DJe de 30/01/2017)

(sem destaques no original).

Quanto aos honorários de sucumbência, o art. 86 do CPC preconiza que,
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
E nestes autos, apesar de a pretensão principal ter sido acolhida,
foi indeferida a condenação da ré em danos morais
, de maneira que a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio entre ambas, na proporção em que sucumbiu, conforme consignado na sentença, com a vedação à compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO PROPORCIONAL. SÚMULA 474 do STJ. LAUDO PERICIAL REALIZADO EM JUÍZO. IMPARCIALIDADE. CALCULO SO PERCENTUAL COM BASE NA TABELA ANEXA DA LEI 11.945/.
DANO MORAL INOCORRENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA
. O sinistro ocorreu em 01/11/2013, aplicando-se o art. 3o da Lei 6.194/74 com redação dada pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009. Em caso de invalidez parcial do beneficiário, a indenização será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme disposto na Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça. O juiz é o destinatário da prova. Foi designada perita da confiança do juízo para realização de Laudo Médico, cuja nomeação não foi questionada no momento oportuno, presumindo-se que a expert é profissional idônea e capacitada tecnicamente para exercer o encargo. Não se verifica nenhuma discrepância no Laudo Pericial de a ensejar seu afastamento das razões de decidir. O Laudo Pericial revelou a extensão da invalidez permanente em 50% (grau médio) para as lesões de estrutura torácica e 25% (grau leve) para as lesões no membro superior direito e com base nisso impõe-se a readequação do cálculo formulado na sentença para que sejam também considerados os percentuais de perda para cada tipo de lesão constantes no anexo da Lei 11.945/2009.
Dano moral: Foi realizado o pagamento administrativo pela seguradora de quase a totalidade do valor devido ao autor. Não se verifica situação excepcional que configure o abalo de ordem moral, sendo o descumprimento obrigacional, neste ponto, mero dissabor. Portanto, improcedente a pretensão de indenização por danos morais. A procedência parcial da ação autoriza a sucumbência recíproca, com a responsabilização por ambas as partes em igual proporção pelas custas e honorários advocatícios vedada a compensação por tratar-se de verba de natureza alimentar.
DESPROVIDO O APELO DO AUTOR. PROVIDO, EM PARTE O APELO DA RÉ.(Apelação Cível, No 70071730956, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 26-10-2017).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESPESAS MÉDICAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO MANTIDA. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. VEDAÇÃO.
1. O artigo 3o, III, da Lei n. 6.194/74 estabelece que é devido o reembolso das despesas devidamente comprovadas até o montante de R$ 2.700,00. 2. Correção monetária que incide desde o desembolso dos valores, momento em que constatado o prejuízo patrimonial. 3. Em face do resultado da demanda, mostra-se de rigor a manutenção dos ônus sucumbenciais na forma como dimensionados, considerando o decaimento recíproco de ambas as partes. 4. Honorários devidos ao patrono da autora mantidos, não sendo o caso de redução, sob pena de aviltamento da dignidade profissional. 5
. Impossibilidade de compensação dos honorários. Vedação expressa do art. 85, §14, do CPC.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, No 70078435773, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 26-09-2018)

Vale destacar que constou a ressalva de que o pagamento estaria sob condição suspensiva em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita, o que reforça a intenção do advogado da autora de se esquivar do art. 99, §5o, do CPC, pois, como demonstrado, as teses arguidas são infundadas. Isso torna-se mais acentuado em vista omissão pontual desse pedido no Agravo Interno, o qual, todavia, consta na Apelação.

A necessidade a realização do preparo pelo advogado é flagrante e a agravante não trouxe nenhum elemento apto a mostrar o desacerto da monocrática, tampouco a possibilidade de lhe causar manifesto prejuízo (art. 52, § 2o, inciso III, do RITJ/MT), sendo notória a ausência de motivação plausível para a interposição de Agravo Interno, o que impõe a incidência do §4o do art. 1.021 do CPC.

Julgados a esse respeito:

AGRAVO REGIMENTAL (...) RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando a situação capaz de “causar manifesto prejuízo às partes e interessados, em processo judicial ou administrativo”, nos termos do art. 52 § 2o, III, do RI / TJ-MT, não é comprovada ou demonstrada, o Recurso de Agravo Regimental é explicitamente descabido
. (...)
(AgRg no. 3371/2013, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu Santos, julgado em 10/04/2013, DJe 26/04/2013) (sem grifos no original).

AGRAVO
REGIMENTAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
(...) RECURSO DESPROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade dos recursos exige-se da parte que se contraponha à decisão, de modo a explicitar o seu desacerto e fundamentar as razões pela qual entende deva ocorrer à reforma
. (...)
O relator deve negar monocraticamente seguimento ao recurso quando manifestamente

inadmissível (CPC, art. 557, caput e RITJMT, art. 51, VII)
.
(AgRg no. 133911/2013, 1a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013) (sem destaques no original).

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
.
(Agravo Regimental no. 151149/2013, 4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 23/04/2014, DJe de 28/04/2014) (sem destaques no original).

AGRAVO INTERNO (...) MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - ART. 1.021, §4o, DO
CPC
-
MULTA
NECESSÁRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Em se tratando de Recurso manifestamente improcedente, por determinação expressa do art.
1021
, §4o do
CPC
aplica-se
multa
ao recorrente entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.
(AgR 49718/2017,
4a Câmara de Direito Privado, TJ/MT
, julgado em 21/06/2017, DJe de 23/06/2017
)

No que concerne ao pagamento das despesas processuais no final, pela atual redação da
Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso,
a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial,
exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível
(Provimento no 08/2013-CGJ, sem destaques no original). E no caso concreto essa imprescindibilidade não foi evidenciada, o que enseja o indeferimento do pedido.

Sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. IMPRESCINDIBILIDADE -
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - ITEM 2.14.2 DA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERIAS DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA - DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE - EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA
- QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM AGRAVO OUTRO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
O benefício de assistência judiciária gratuita, tal como disciplinado na Lei 1.060/50, destina-se essencialmente a pessoas físicas. A ampliação do benefício às pessoas jurídicas limita-se àquelas que não buscam fins lucrativos e se dedicam à atividades beneficentes, filantrópicas, bem como às microempresas nitidamente familiares ou artesanais, mas, em todas as hipóteses, é indispensável a comprovação da situação de necessidade da empresa postulante.
A regra é que as despesas e custas judiciais de modo geral devem ser pagas no ato da distribuição da inicial e somente se admite seu recolhimento para ocasião outra desde que comprovada a real impossibilidade ou necessidade no momento exigível, circunstância que não se visualiza no caso em exame
.
(AI no. 99597/2015, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 26/08/2015, sem destaques no original).

AGRAVO (ART. 557, § 1o, DO CPC) - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO -
PAGAMENTO DE

CUSTAS

AO

FINAL

DO

PROCESSO

- IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO
- RECURSO DESPROVIDO. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do relator é de ser mantida a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento por se tratar de matéria com reiterado posicionamento jurisprudencial a respeito.
Não existe previsão legal para o recolhimento das

custas

processuais ao

final

da demanda, aliás, tal procedimento é vedado pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Gera da Justiça- CNGC
.
(AgR no. 136513/2014, 5a Câmara Cível, TJ/MT, Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva, julgado em 29/10/2014, DJe de 05/11/2014)

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso e, ante o entendimento unânime pela improcedência, imponho à agravante multa de 1% sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020